Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706658-81.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO LUIZ DA SILVA ANTUNES RECORRIDO: DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por J.L.D.S.A.. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 63358343). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. Na Ata de Audiência de Id. 63358332 constou a seguinte informação: "Saem os presentes intimados da presente sentença e dos prazos para a interposição de eventual recurso." Assim, considerando ter o recorrente e seu patrono participado da referida audiência, dela saíram devidamente intimados acerca do prazo para interposição do recurso inominado, encerrado em 09/07/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso inominado foi interposto apenas em 14/07/2024 (Id. 63358340), sendo, portanto, intempestivo. Acrescente-se que o trânsito em julgado já havia, inclusive, sido certificado, consoante certidão de Id. 63358339. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 122 do FONAJE. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator